Tribunal: TJPA
Processo: 0013268-04.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013268-04.2012.8.14.0401

APELANTE: WADGLY DOS SANTOS DIAS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013268-04.2012.8.14.0401.

APELANTE: WADGLY DOS SANTOS DIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER

RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 14 E 15, DA LEI Nº 10.826/03 (PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDENTE. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO COHECIDO E DESPROVIDO.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA:
Aduz o apelante em sede de preliminar, que a sentença de Id nº 5532946 deve ser anulada, com fulcro no art. 564, inciso IV, do CPP, uma vez que o apelante não foi ouvido durante a instrução processual, o que causou prejuízos à defesa.

Não merece prosperar a preliminar de nulidade arguida pela defesa, uma vez que o processo ocorreu sem irregularidades. Conforme consta à fl. 246, o acusado e sua defesa técnica foram devidamente intimados da audiência de instrução e julgamento, mas não compareceram na data designada, razão pela qual a Magistrada
a quo
decretou a revelia do acusado.

Ademais, observa-se que a declaração constante à fl. 248, datada em 28/12/2015, não mencionou o tempo em que o réu ficaria em tratamento de saúde. Além disso, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 24/02/2016, isto é, quase dois meses após a declaração.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento da defesa.

MÉRITO

2.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa pugna pela absolvição do acusado WADGLY DOS SANTOS DIAS, por insuficiência de provas.

Não assiste razão os argumentos da defesa.
Explico:

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão (fl.33), o Laudo Pericial (fl. 273), bem como a prova testemunhal.

O Laudo definitivo n° 8/12 conclui que a arma apreendida encontrava-se em condições de uso, portanto
comprovada sua potencialidade lesiva
.

Quanto à autoria delitiva, não há qualquer dúvida, uma vez que os depoimentos prestados em juízo confirmam os fatos narrados na denúncia.

Verifico que a alegação apresentada pela defesa, de que o acusado desconhece a arma de fogo e não praticou nenhum comportamento proibido está dissociado com os demais elementos probatórios coligidos nos autos. Primeiro porque as testemunhas confirmaram que o acusado portava uma arma de fogo e a disparou. Segundo porque a arma foi apreendida, conforme o Auto de Apreensão e Apresentação da arma de fogo utilizada no crime.

Dessa forma,
não há dúvida acerca da responsabilidade do réu pela prática delitiva, devendo ser mantida a condenação.

3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013268-04.2012.8.14.0401.

APELANTE: WADGLY DOS SANTOS DIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER

RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

WADGLY DOS SANTOS DIAS
interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
inconformado com a sentença do Juízo de direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelas práticas delituosas descritas nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03, à pena de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente me regime SEMIABERTO.

Relata a Denúncia de fls. 02/07:

“Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que no dia 13/01/2012, por volta das 12:00 horas, o policial militar Henrique Amaral, lotado na ROTAM, encontrava-se de serviço quando recebeu informação via CIOP, de que em um bar, localizado na rua Boa Esperança, Jardim Sideral, estavam reunidos três elementos armados para praticarem assalto.

O policial antes mencionado dirigiu-se para o local informado, solicitou apoio de outras viaturas, e ao chegarem no local, foi feito um cerco, porém um dos elementos conseguiu fugir, sendo preso apenas o ora denunciado Dieyverson da Mata Gomes, o qual ao ser revistado, tinha dentro de seu short, um embrulho confeccionado em pedaços de sacos plástico de cor branca, contendo em seu interior erva seca, assemelhada a maconha, bem como três munições de revólver calibre 38.

Interrogado sobre seu parceiro e a arma que usavam nos assaltos, Dieyverson declarou que iria colaborar e levou os policiais até o local onde provavelmente seu comparsa estaria escondido.

Os policiais, juntamente com Dieyverson, se deslocaram até um matagal, localizado na Rua Satélite, bairro Parque Verde, local onde foi feito o cerco e avistaram um homem, o qual ao perceber a presença dos policiais, efetuou vários disparos em direção deles, os quais revidaram em defesa. Como o acusado sentiu-se em desvantagem, resolveu se entregar sendo detido e encaminhado à Divisão de Repressão de Furtos e Roubos, e lá identificou-se como Wadgly dos Santos Dias, sendo encontrado em seu poder uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 38, marca Rossi, raspada, com duas munições intactas e três deflagradas, arma esta, que afirmou pertencer a seu parceiro, Dieyverson. (...)”.

A Instrução criminal restou regular.

Às fls. 167/170, dos autos, a denúncia de fls. 02/07, fora aditada, excluindo o acusado DIEYVERSON DA MATA GOMES do rol de acusados, passando o mesmo a atuar como testemunha arrolada pela acusação, uma vez que restou comprovado que Dieyverson Gomes já responde pelo mesmo crime em outra Vara Criminal, assim, prestigiando o princípio do “no bis in idem”, fora determinado o trancamento da ação penal que tramita neste Juízo (fl. 171).

Em sede de Memoriais Escritos (fls. 252/256), o Ministério Público pugnou pela condenação do Denunciado WADGLY DOS SANTOS DIAS, nas sanções punitivas do Art. 14 e 15, da Lei nº 10.826/03.

A Defesa, quando da apresentação de Memoriais Escritos (fls. 259/267), pugnou pela absolvição do acusado, uma vez que inexistiu, por parte do acusado, a vontade livre e consciente em realizar as condutas descritas no tipo, o que invalida a acusação da prática do crime em questão.

O magistrado
a quo,
após a instrução criminal, proferiu Sentença
CONDENANDO
o réu WADGLY DOS SANTOS DIAS, pelas práticas delituosas descritas nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03, à pena de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente me regime SEMIABERTO.

Após a detração penal, a pena restou fixada em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal,
(Id nº 5532947)

pugnando, preliminarmente, pela anulação da sentença condenatória e, no mérito, pela absolvição do acusado, por insuficiência de provas.

Em sede de
Contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e não provimento
do recurso manejado pela defesa, a ser mantida a sentença prolatada em sua integralidade. (Id nº 5532947).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo, a fim de que seja mantida a decisão recorrida em todos os seus termos (Id nº 5532949).

É o relatório. Ao revisor.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013268-04.2012.8.14.0401.

APELANTE: WADGLY DOS SANTOS DIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER

RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual
conheço
o recurso.

II – PRELIMINAR

Aduz o apelante em sede de preliminar, que a sentença de Id nº 5532946 deve ser anulada, com fulcro no art. 564, inciso IV, do CPP, uma vez que o apelante não foi ouvido durante a instrução processual, o que causou prejuízos à defesa.

Não merece prosperar a preliminar de nulidade arguida pela defesa, uma vez que o processo ocorreu sem irregularidades. Conforme consta à fl. 246, o acusado e sua defesa técnica foram devidamente intimados da audiência de instrução e julgamento, mas não compareceram na data designada, razão pela qual a Magistrada
a quo
decretou a revelia do acusado.

Ademais, observa-se que a declaração constante à fl. 248, datada em 28/12/2015, não mencionou o tempo em que o réu ficaria em tratamento de saúde. Além disso, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 24/02/2016, isto é, quase dois meses após a declaração.

Sobre o caso, a D. Procuradora de Justiça esclareceu,
in verbis:

“in casu, após minuciosa análise dos autos, verifica-se que a defesa do ora apelante foi devidamente intimada da realização da audiência de instrução e julgamento, conforme consta à fl. 246 dos autos. Contudo, não compareceram ao ato e nem justificaram a sua ausência, tanto o advogado, quanto o ora apelante.

Portanto, pelo menos “em tese”, nenhuma irregularidade fora cometida, dando-se continuidade ao feito, ter-se procedido à realização da audiência, bem como a apresentação das alegações finais em forma de memoriais das partes (fls. 252/256 e 259/267), com posterior prolação de sentença (condenatória), tendo em vista que a revelia do réu fora decretada em razão deste não ter justificado sua ausência à audiência de instrução e julgamento, motivo suficiente para dispensar seu comparecimento à referida audiência.”

Desse modo,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento da defesa.

III - MÉRITO

PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa pugna pela absolvição do acusado WADGLY DOS SANTOS DIAS, por insuficiência de provas.

Não assiste razão os argumentos da defesa.
Explico:

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão (fl.33), o Laudo Pericial (fl. 273), bem como a prova testemunhal.

O Laudo definitivo n° 8/12 conclui que a arma apreendida encontrava-se em condições de uso, portanto
comprovada sua potencialidade lesiva
.

Quanto à autoria delitiva, não há qualquer dúvida, uma vez que os depoimentos prestados em juízo confirmam os fatos narrados na denúncia, assim vejamos:

O depoimento prestado pela testemunha HENRIQUE MARIANO GOMES DO AMARAL, na condição de policial militar, em depoimento prestado em Juízo (Gravação Audiovisual de fl. 229), que participou da operação que culminou com prisão do Denunciado, de forma segura e clara, relata que:

“(...) recebeu a denúncia de que haviam três indivíduos reunidos em uma casa na Avenida Augusto Montenegro, com o intuito de praticar assaltos. Que ao chegar no local, os indivíduos ao avistarem a viatura correram, mas conseguiu deter um deles, ao qual portava três munições calibre 38 e certa quantidade de maconha. Que este indivíduo que foi capturado disse que iria colaborar com a polícia e os levariam ao local que seu comparsa, ao qual portava a arma estaria. Que chegou em um local de mata e começaram as buscas com cautela. Que ouviu um disparo de arma de fogo e começou a troca de tiros com o acusado Wadgly. Que fez a prisão do acusado ao qual portava uma arma de fogo. Que o indivíduo que foi preso portando a arma disse que a arma era dele. (...)”.

A testemunha DEYVERSON DA MATA GOMES, em depoimento prestado em Juízo (Gravação Audiovisual de fl. 229), relata que:

“(...) no dia do fato saiu para comprar pão e foi detido pela ROTAM. Que respondeu ao processo na Vara de Entorpecente, sendo absolvido. Que conhece o acusado Wadgly dos Santos Dias. Que não sabe porque foi detido juntamente com Wadgly pelos policiais. Que presenciou a priso de Wadgly e o mesmo não portava arma alguma. Que não sabe dizer porque foi acusado juntamente com Wadgly, se não estavam fazendo nada. (...)”.

O depoimento prestado pela testemunha VICTOR ROSA PEREIRA, na condição de policial militar, em depoimento prestado em Juízo (Gravação Audiovisual de fl. 250), que participou da operação que culminou com prisão do Denunciado, de forma segura e clara, relata que:

“(...) foi acionado no dia do fato, sobre a incidência de um roubo no bairro do Sideral. Que se deslocou ao local. Que os acusados se evadiram para dentro de um matagal. Que conseguiu capturar um dos acusados, ao qual portava certa quantidade de droga. Que esse acusado resolveu colaborar levando os policiais ao local que o outro acusado Wadgly estaria. Que chegando no local, Wadgly estava escondido no mato, e quando percebeu a presença das viaturas, efetuou alguns disparos na direção dos policiais. Que o acusado portava um revólver calibre 38. Que o acusado era conhecido no bairro como praticante de roubo (...)”.

Por fim, o acusado WADGLY DOS SANTOS DIAS não foi interrogado em Juízo, pelo fato de lhe terem sido aplicados os efeitos do artigo 367, do CPP, conforme Decisão de fl. 251, dos autos.

Os depoimentos dos policiais civis foram uníssonos em denotar toda diligência policial. As declarações em juízo foram detalhistas, convictas e induvidosas.

Nesse sentido, reforço o entendimento consolidado nos nossos Tribunais, que os depoimentos dos policiais, que estando em exercício da função, revestem-se de eficácia probatória, principalmente se condizentes com os demais meios colecionados nos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA CONFIRMADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 2.
Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1348941, 07321046820198070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Verifico que a alegação apresentada pela defesa, de que o acusado desconhece a arma de fogo e não praticou nenhum comportamento proibido está dissociado com os demais elementos probatórios coligidos nos autos. Primeiro porque as testemunhas confirmaram que o acusado portava uma arma de fogo e a disparou. Segundo porque a arma foi apreendida, conforme o Auto de Apreensão e Apresentação da arma de fogo utilizada no crime.

Dessa forma,
não há dúvida acerca da responsabilidade do réu pela prática delitiva, devendo ser mantida a condenação.

DISPOSITIVO

Do exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do recurso e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida em sentença recorrida em todos seus termos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021